Tribunal: TJMT
Processo: 0034366-03.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034366-03.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 783.798.651-20 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0001-79 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - CPF: 584.236.131-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGENCIA - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - VALOR MANTIDO POR ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)-Se no arbitramento da indenização por danos morais, o juízo a quo atentou para as peculiaridades do caso - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório, o valor não comporta majoração na segunda instância. Não resta dar azo aos argumentos vertidos pela agravante em que, fazendo as razões, divorciadas com a razoabilidade e a proporcionalidade s, sobretudo em face de precedentes jurisprudenciais a respeito do tema, já vistos e analisados preteritamente por este Tribunal e por esta Câmara, pretende a majoração dos danos morais tratados na decisão monocrática hostilizada através do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 74509962; proferida por este relator, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0034366-03.2016.8.11.0041, proposta por MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO, em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, negando provimento ao apelo mantendo os danos morais arbitrados no patamar sentenciado, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razoes de ID.: 75696029, alega : (i) que o valor arbitrado e mantido não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando mais uma vez a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; destacando o quadro gravíssimo que a agravante se encontrava no momento da negativa do tratamento; Pugnando pela majoração para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões de ID: 78993465, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

Determino a inclusão na pauta de julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com as providências necessárias.

Cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 74509962; proferida por este relator, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0034366-03.2016.8.11.0041, proposta por MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO, em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, negando provimento ao apelo mantendo os danos morais arbitrados no patamar sentenciado, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais),

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Trata-se de apelação cível interposta por MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO, em razão do inconformismo com a sentença, ID: 64825954, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0034366-03.2016.8.11.0041, movida em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, que julgou o feito parcialmente procedente; determinando que a apelada autorize e custeie o tratamento cirúrgico da apelante, denominado “Rizotomia com Ablação da Intervenção Facetaria”, confirmando a liminar ora deferida, bem como; condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês da data da citação, e correção monetária pelo INPC da data da sentença; condenar a apelada vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, art.85, §2º do NCPC.

Em suas razões de ID: 648259561 alega: (i) necessária majoração do quantum fixado a título de danos morais, destacando como fundamento o gravíssimo quadro de saúde que a apelada se encontrava; (ii) que o valor sentenciado não atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para majorar os danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões de ID: 64825960, a requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença. FUNDAMENTAÇAO.

Na espécie, o arbitramento de valor a ser compensado a título de dano moral experimentado pela autora, é questão que deve ser vista levando em consideração precedente jurisprudenciais para casos semelhantes. Neste porte, singeleza a toda prova a matéria, prescindo de levar a julgamento perante a colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e, em conformidade com o estabelecido pelo artigo 932, inciso IV, do CPC, passo a analisar de forma unipessoal.

Dissecada a forma de julgamento, trata-se de apelação cível interposta por MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 64825954, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0034366-03.2016.8.11.0041, movida em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, que julgou o feito parcialmente procedente; determinando que a apelada autoriza-se e custeasse tratamento cirúrgico da apelante, denominado “Rizotomia com Ablação da Intervenção Facetaria”, confirmando a liminar ora deferida, bem como; condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês da data da citação, e correção monetária pelo INPC da data da sentença; condenar a apelada vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, art.85, §2º do NCPC.

Adstrito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, passo ao julgamento do apelo; no que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima. Ou, em outras palavras, o valor não pode ser simbólico, sob pena de esvaziar o caráter de compensação da sanção. Mas, por outro lado, segundo penso, não deve impingir montante extremamente gravoso ao ofensor. Neste contexto, em se tratando de negativa de entrega de produto, creio eu que, fazendo as razões de decidir, o magistrado de piso, ao dosá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o fez com razoabilidade, proporcionalidade levando em consideração os aspectos delineados e comprovados dentro dos autos. Não reside aspecto necessário para, em relação ao fato acontecido e sua repercussão, ser majorado o valor corretamente arbitrado na sentença recorrida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera: “Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.' (TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus à indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.' (TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Quanto o bastante na espécie vertente; a pretensão recursal soçobra. DECISÃO.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso mas nego-lhe provimento. Com o trânsito em julgado desta, baixem os autos à instância singela, para conhecimento e cumprimento da determinação sentencial confirmada nesta instância revisora.

“Cumpram-se.”

No caso, até desnecessário alongar no assunto, a decisão ora recorrida atendeu, ao contrário do posicionamento trazido pela recorrente, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e sobretudo diante de vários precedentes desta colenda 2ª. Câmara de Direito Privado a respeito do tema e, neste aspecto, a rigor do CPC,m artigo 926, é o quando bastante para registrar total improcedência dos argumentos lançados neste recurso de agravo interno prescrito no CDC para as decisões unipessoais do Relator. Desta forma, mantendo firme o meu entendimento monocrático, data máxima vênia, é caso desta Câmara conhecer e desprover esta pretensão recursal -= majoração dos danos morais atribuídos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Bem a propósito.

'APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO – TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA PARA UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA) – RECUSA POR CONTA DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE RISCO DE MORTE EVIDENCIADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de emergência, prescrito pelo médico especialista, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida do paciente, viola o direito garantido contratualmente e configura dano moral passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1023910-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021